Tribunal: TJMT
Processo: 1012123-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012123-25.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Atentado Violento ao Pudor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DIAS LOPES - CPF: 782.665.569-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 3a VARA CRIMINAL- EXECUÇÕES PENAIS SINOP MT (IMPETRADO), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO PELO TRABALHO. LAPSO TEMPORAL ENTRE OS FATOS E O INÍCIO DA EXECUÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA DA CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus impetrado em favor de condenado que cumpre pena de 13 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). A defesa alega excesso de execução decorrente da impossibilidade de remição pelo trabalho, violação ao princípio da razoável duração do processo em razão do lapso temporal entre os fatos e o início da execução, e fragilidade probatória da condenação. Requer, liminarmente, a substituição da prisão por prisão domiciliar e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com pedidos subsidiários de remição presumida, progressão de regime e inclusão em atividade laboral.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a impossibilidade de remição pelo trabalho configura excesso de execução da pena; (ii) estabelecer se o lapso temporal entre os fatos e o início da execução viola o princípio da razoável duração do processo; (iii) determinar se a alegada fragilidade probatória da condenação configura constrangimento ilegal passível de correção via Habeas Corpus.

III. Razões de decidir:

1.

O direito ao trabalho do preso, embora previsto na Lei de Execução Penal, não possui caráter absoluto, estando condicionado a critérios técnicos e administrativos da unidade prisional.

2.

A inserção do preso em atividade laboral depende de avaliação técnica que considera escolaridade, habilidades, condições de saúde e disponibilidade de vagas compatíveis com o perfil do reeducando.

3.

O paciente foi submetido à Comissão de Avaliação Laboral em agosto de 2024 e considerado inapto para o trabalho, em razão de baixa escolaridade e necessidade de alfabetização prévia.

4.

A conclusão técnica de inaptidão não pode ser afastada pelo Poder Judiciário, salvo se demonstrada ilegalidade manifesta, o que não ocorre no caso concreto.

5.

A defesa não apresentou elementos concretos que demonstrassem a existência de ilegalidade na avaliação realizada pela Comissão de Avaliação Laboral.

6.

Não há demonstração de que o estabelecimento prisional possui vagas disponíveis para trabalho que foram negadas ao paciente.

7.

O paciente está regularmente matriculado em atividades educacionais e já obteve remição de pena em função das horas estudadas, demonstrando que o Estado vem cumprindo seu dever de proporcionar condições para ressocialização.

8.

A Lei de Execução Penal estabelece que a remição pode ocorrer tanto pelo trabalho quanto pelo estudo, tratando-se de direitos alternativos.

9.

O fato de o paciente estar exercendo seu direito à remição por meio do estudo afasta a alegação de excesso de execução.

10.

A mera alegação de decurso de tempo prolongado entre os fatos e a execução da pena não é suficiente para caracterizar ilegalidade na prisão.

11.

É necessário demonstrar que a demora decorreu de inércia injustificada do Poder Judiciário ou do Ministério Público, o que não restou evidenciado nos autos.

12.

A defesa não apresentou informações detalhadas sobre o trâmite processual que demonstrassem a existência de inércia injustificada.

13.

O paciente respondeu ao processo em liberdade, vindo a ter sua liberdade restringida apenas após o trânsito em julgado da condenação, em estrita observância ao devido processo legal.

14.

O crime de estupro de vulnerável é considerado hediondo e demanda instrução probatória cuidadosa, justificando o tempo necessário para a tramitação do processo.

15.

O Habeas Corpus destina-se à correção de ilegalidades flagrantes, não se prestando ao revolvimento de provas ou à reavaliação de questões de mérito decididas em sentença condenatória transitada em julgado.

16.

A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância probatória, especialmente quando se trata de crimes praticados na clandestinidade.

17.

A defesa não apresentou elementos concretos que demonstrassem a existência de contradições ou inconsistências na palavra da vítima.

18.

A mera discordância quanto ao peso atribuído às provas não configura constrangimento ilegal passível de correção via Habeas Corpus.

19.

A análise aprofundada da suficiência probatória da condenação demandaria incursão detalhada nos autos da ação penal, o que extrapola os limites do Habeas Corpus.

20.

O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário não autoriza, automaticamente, a concessão de liberdade ou a substituição da prisão por medidas alternativas.

21.

É necessário demonstrar, concretamente, que o paciente está submetido a condições degradantes ou que há violação específica de seus direitos fundamentais.

22.

Não há demonstração de que o paciente está submetido a condições degradantes ou que há violação específica de seus direitos fundamentais.

23.

O Juízo da execução determinou a expedição de ofício para submeter o reeducando a consulta médica com médico oftalmologista, demonstrando atenção aos direitos fundamentais do paciente.

24.

A prisão domiciliar constitui exceção ao cumprimento da pena em estabelecimento prisional, somente sendo cabível quando presentes os requisitos legais específicos.

25.

A defesa não apresentou qualquer alegação de que o paciente se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a concessão de prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A impossibilidade de remição pelo trabalho decorrente de inaptidão do reeducando, devidamente aferida por comissão técnica competente, não configura excesso de execução da pena. 2. O exercício do direito à remição por meio do estudo afasta a alegação de excesso de execução quando o reeducando foi considerado inapto para o trabalho. 3. O lapso temporal entre os fatos e o início da execução não caracteriza violação ao princípio da razoável duração do processo quando não demonstrada inércia injustificada do Poder Judiciário. 4. A alegada fragilidade probatória da condenação não pode ser analisada em sede de Habeas Corpus, que não comporta dilação probatória ou reexame aprofundado do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LXVIII e LXXVIII, da CF/88; art. 217-A do Código Penal; arts. 1o, 41, II, 112, 117 e 126 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); art. 318 do Código de Processo Penal; art. 1o, VI, da Lei n. 8.072/1990.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO SERGIO DIAS LOPES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal – Vara de Execuções Penais da Comarca de Sinop (MT), nos autos do processo de execução penal n. 2000059-23.2023.8.11.0015.

Segundo narra o impetrante, o paciente cumpre pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, decorrente de condenação prolatada nos autos n. 0001368-07.2009.8.11.0015. Os fatos imputados ao paciente teriam ocorrido entre os anos de 2007 e 2009, tendo a denúncia sido recebida em 11/01/2010 e a sentença condenatória prolatada em 13/09/2017. O trânsito em julgado para a defesa ocorreu em 05/05/2020, sendo o paciente
preso em 17/02/2023
, quando então foi instaurada a execução penal.

Alega o impetrante que, durante o cumprimento da pena, o paciente mantém comportamento carcerário adequado, inexistindo registros de faltas disciplinares graves. Afirma que, apesar de determinação judicial para inclusão do paciente em atividade laboral no estabelecimento prisional, tal providência jamais foi implementada pela administração penitenciária, impedindo o exercício do direito à remição da pena pelo trabalho.

Sustenta a ocorrência de excesso de execução da pena, em razão da omissão estatal na garantia de direitos assegurados pela Lei de Execução Penal. Argumenta que o lapso temporal entre a ocorrência dos fatos, a formação da culpa e o início da execução da pena afronta o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). Aduz, ainda, que a condenação baseou-se predominantemente em prova testemunhal e na palavra isolada da vítima, sem corroboração probatória robusta.

Invoca o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347, da existência de estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, especialmente quanto à ausência de oferta de trabalho e estudo aos presos.

Requereu, liminarmente, a imediata substituição da prisão em regime fechado por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem de
Habeas Corpus,
reconhecendo-se o constrangimento ilegal na custódia do paciente. Subsidiariamente, requer a determinação de elaboração de novo cálculo de pena considerando remição presumida, a transferência do paciente para regime menos gravoso e a determinação para imediata inclusão do paciente em atividade laboral.

A liminar vindicada foi indeferida (ID 356146393). Foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, que foram prestadas pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Sinop (MT), (ID 358723869/358723870).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Rosana Marra (ID 360240858), opinou pela denegação da ordem, assim ementando:

“Sumário: Habeas corpus. Execução penal. Paciente condenado por estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). 1. Alegação de constrangimento ilegal por excesso de execução. Ausência de inclusão em atividade laboral e prejuízo à remição da pena. NÃO ACOLHIMENTO. Reeducando submetido à Comissão de Avaliação Laboral e considerado inapto. Inserção em atividade laboral condicionada a critérios técnicos e administrativos da unidade prisional. Inexistência de omissão estatal ou irregularidade na execução. 2. Alegada violação ao princípio da razoável duração do processo em razão do lapso temporal entre os fatos e o início da execução. NÃO ACOLHIMENTO. Regular tramitação da persecução penal. Ausência de demonstração de inércia injustificada do Poder Judiciário. Paciente que respondeu ao processo em liberdade. 3. Suposta fragilidade do conjunto probatório que embasou a condenação. NÃO ACOLHIMENTO. Matéria que demanda reexame aprofundado de provas, inviável na via estreita do habeas corpus. Ausência de comprovação de constrangimento ilegal. Execução penal regularmente conduzida
. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente
Habeas Corpus
suscita três questões centrais que merecem análise detida: (i) a alegação de excesso de execução decorrente da impossibilidade de remição pelo trabalho; (ii) a suposta violação ao princípio da razoável duração do processo em razão do lapso temporal entre os fatos e o início da execução; e (iii) a alegada fragilidade probatória da condenação.

Antes de adentrar no exame específico de cada uma dessas questões, cumpre estabelecer as premissas fáticas que restaram incontroversos nos autos e que servirão de base para a análise jurídica.

Restou incontroverso que o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Os fatos ocorreram entre 2007 e 2009, a denúncia foi recebida em 11/01/2010, a sentença condenatória foi prolatada em 13/09/2017 e o trânsito em julgado para a defesa ocorreu em 05/05/2020. O paciente foi preso em 17/02/2023, quando então foi instaurada a execução penal.

Restou igualmente incontroverso que o paciente mantém comportamento carcerário adequado, inexistindo registros de faltas disciplinares graves. Está regularmente matriculado em atividades educacionais no interior da unidade prisional e já obteve remição de pena em função das horas estudadas.

Por fim, restou incontroverso que o paciente foi submetido à Comissão de Avaliação Laboral em agosto de 2024 e foi considerado inapto para o desempenho de atividade laboral no âmbito do estabelecimento prisional, em razão de baixa escolaridade e necessidade de alfabetização prévia.

Estabelecidas essas premissas, passo à análise das questões suscitadas pela defesa.

A primeira questão suscitada pela defesa diz respeito à alegada impossibilidade de remição da pena pelo trabalho, em razão da omissão estatal na garantia desse direito.

O direito ao trabalho do preso encontra-se previsto no art. 41, inciso II, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), que estabelece constituir direito do preso "a atribuição de trabalho e sua remuneração". Trata-se de elemento essencial do processo de ressocialização, conforme expressamente reconhecido pelo art. 1o da mesma lei, que estabelece que
"a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado".

A remição da pena pelo trabalho, por sua vez, está disciplinada nos arts. 126 e seguintes da Lei de Execução Penal, estabelecendo que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

O art. 126, caput, estabelece que
"o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena"
. O § 1o, inciso I, estabelece que
"a contagem de tempo referida no caput será feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias".

O direito ao trabalho do preso, contudo, não possui caráter absoluto. A jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido que a ausência de oportunidade de trabalho no sistema prisional, quando decorrente de limitações estruturais do Estado, não autoriza, por si só, a concessão de liberdade ou a progressão antecipada de regime.

O que se admite, em casos excepcionais, é a remição ficta da pena, mediante comprovação da impossibilidade de trabalho por culpa exclusiva da administração penitenciária. Essa possibilidade, contudo, exige a demonstração de que houve determinação judicial específica não cumprida pela administração penitenciária, ou de que o estabelecimento prisional possui vagas disponíveis para trabalho e, mesmo assim, deixou de incluir o paciente sem justificativa razoável.

No presente caso, não se verifica qualquer dessas hipóteses. Ao contrário, restou demonstrado que o paciente foi submetido à Comissão de Avaliação Laboral em agosto de 2024 e foi considerado inapto para o desempenho de atividade laboral no âmbito do estabelecimento prisional.

A avaliação realizada pela Comissão de Avaliação Laboral não constitui mero ato burocrático, mas sim análise técnica que leva em consideração diversos fatores, tais como a escolaridade do reeducando, suas habilidades técnicas, suas condições de saúde e a disponibilidade de vagas compatíveis com seu perfil.

No caso do paciente, a Comissão de Avaliação Laboral constatou que ele possui baixa escolaridade e necessita ser primeiramente alfabetizado para depois receber instruções técnicas para os trabalhos futuros. Trata-se de conclusão técnica que não pode ser afastada pelo Poder Judiciário, salvo se demonstrada ilegalidade manifesta, o que não ocorre no caso concreto.

A defesa não apresentou qualquer elemento concreto que demonstrasse a existência de ilegalidade na avaliação realizada pela Comissão de Avaliação Laboral. Não há nos autos qualquer laudo médico ou parecer técnico que contrarie a conclusão de inaptidão. Não há, tampouco, demonstração de que o estabelecimento prisional possui vagas disponíveis para trabalho que pudessem ser ocupadas pelo paciente.

A mera alegação genérica de que houve determinação judicial para inclusão do paciente em atividade laboral não é suficiente para caracterizar omissão estatal. É necessário demonstrar que a determinação judicial foi específica, que foi descumprida pela administração penitenciária e que não havia justificativa razoável para o descumprimento.

Verifica-se que o Juízo da execução determinou a reiteração de ofício à Direção da unidade prisional, visando a adoção das providências necessárias para inserir o reeducando nas atividades laborais regulares. A administração penitenciária, por sua vez, adotou as providências cabíveis, submetendo o paciente à avaliação da Comissão de Avaliação Laboral, que concluiu pela inaptidão.

Não se trata, portanto, de omissão estatal, mas sim de situação decorrente da própria condição do paciente, que necessita ser primeiramente alfabetizado para depois poder exercer atividade laboral.

Cumpre ressaltar que o paciente está regularmente matriculado em atividades educacionais no interior da unidade prisional e já obteve remição de pena em função das horas estudadas. Essa circunstância demonstra que o Estado vem cumprindo seu dever de proporcionar ao paciente condições para sua ressocialização, ainda que por meio da educação e não do trabalho.

A Lei de Execução Penal estabelece que a remição pode ocorrer tanto pelo trabalho quanto pelo estudo. O art. 126,
caput
, é expresso ao estabelecer que
"o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena"
. Trata-se de direitos alternativos, e não cumulativos.

O fato de o paciente estar exercendo seu direito à remição por meio do estudo afasta a alegação de excesso de execução. Não há que se falar em prolongamento indevido da privação de liberdade quando o paciente tem acesso a mecanismo de remição da pena, ainda que não seja especificamente o trabalho.

A defesa sustenta que a impossibilidade de remição pelo trabalho decorre de falha administrativa do Estado, que não oferece vagas suficientes para todos os presos. Essa alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos. Não há qualquer elemento concreto que demonstre a existência de vagas disponíveis que foram negadas ao paciente.

Ao contrário, o que se verifica é que o paciente foi avaliado pela Comissão de Avaliação Laboral e considerado inapto, em razão de sua baixa escolaridade. Trata-se de situação que não decorre de falha administrativa, mas sim da própria condição do paciente.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido que a inserção do preso em atividade laboral está condicionada a critérios técnicos e administrativos da unidade prisional, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo administrativo, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta da administração penitenciária. O paciente foi devidamente avaliado e considerado inapto para o trabalho, em razão de sua baixa escolaridade. Essa conclusão não pode ser afastada pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Cumpre ressaltar, ainda, que a decisão prolatada pelo Juízo da execução em 06/04/2026 julgou prejudicado a análise do pedido de inserção do reeducando no trabalho interno, em virtude de sua inaptidão por ora, mas sem descartar futura reavaliação a ser efetivada pela administração da penitenciária.

Essa decisão demonstra que o Juízo da execução está atento à situação do paciente e que a questão da inserção em atividade laboral poderá ser reavaliada no futuro, caso haja alteração nas condições que levaram à conclusão de inaptidão.

Não há, portanto, qualquer omissão estatal ou irregularidade na execução da pena que justifique a concessão da ordem de
Habeas Corpus.

A segunda questão suscitada pela defesa diz respeito à alegada violação ao princípio da razoável duração do processo, em razão do lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e o início da execução da pena.

Contudo, a mera alegação de decurso de tempo prolongado entre os fatos e a execução da pena não é suficiente, por si só, para caracterizar ilegalidade na prisão. É necessário demonstrar que a demora decorreu de inércia injustificada do Poder Judiciário ou do Ministério Público, e não de recursos interpostos pela própria defesa ou de outras circunstâncias processuais legítimas.

No presente caso, não há qualquer elemento concreto que demonstre a existência de inércia injustificada do Poder Judiciário ou do Ministério Público. A defesa não apresentou informações detalhadas sobre o trâmite processual, não esclarecendo se houve recursos interpostos pela defesa, se o paciente permaneceu em local incerto durante o período entre o trânsito em julgado e a prisão, ou se houve outras causas que justificassem o lapso temporal.

O que se observa é que o paciente respondeu ao processo em liberdade, vindo a ter sua liberdade restringida apenas após o trânsito em julgado da condenação. Essa circunstância demonstra que o Poder Judiciário respeitou o princípio da presunção de inocência, não decretando a prisão preventiva do paciente durante a instrução processual.

O fato de o paciente ter permanecido em liberdade durante o trâmite processual e após o trânsito em julgado não configura, necessariamente, constrangimento ilegal quando da execução da pena. A execução da pena privativa de liberdade, após o trânsito em julgado da condenação, constitui consequência natural do devido processo legal, não caracterizando ilegalidade por si mesma.

A defesa sustenta que o lapso temporal entre os fatos e o início da execução afronta o princípio da razoável duração do processo. Essa alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos. Não há qualquer elemento concreto que demonstre a existência de inércia injustificada do Poder Judiciário ou do Ministério Público.

Não há, portanto, qualquer violação ao princípio da razoável duração do processo que justifique a concessão da ordem de
Habeas Corpus.

A terceira questão suscitada pela defesa diz respeito à alegada fragilidade probatória da condenação, sustentando que a condenação baseou-se predominantemente em prova testemunhal e na palavra isolada da vítima, sem corroboração probatória robusta.

O
Habeas Corpus
constitui garantia constitucional destinada a proteger a liberdade de locomoção contra violência ou coação ilegal (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal). Trata-se de remédio constitucional de natureza célere, que não comporta dilação probatória ou reexame aprofundado do conjunto probatório que fundamentou a condenação.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o
Habeas Corpus
destina-se à correção de ilegalidades flagrantes, não se prestando ao revolvimento de provas ou à reavaliação de questões de mérito decididas em sentença condenatória transitada em julgado.

Somente em casos excepcionalíssimos, quando demonstrada flagrante ilegalidade ou manifesta ausência de provas, admite-se o controle da legalidade da condenação por meio desse remédio constitucional, o que não ocorre no presente caso.

A mera discordância quanto ao peso atribuído às provas não configura constrangimento ilegal passível de correção via Habeas Corpus. A valoração das provas constitui atividade típica do juízo condenatório, que deve ser exercida com base no princípio do livre convencimento motivado.

O controle da legalidade da valoração probatória pelo Poder Judiciário deve limitar-se à verificação da existência de fundamentação adequada e da observância das regras processuais. Não cabe ao Poder Judiciário, em sede de
Habeas Corpus,
substituir-se ao juízo condenatório na valoração das provas, salvo quando demonstrada ilegalidade flagrante.

Cumpre ressaltar que a sentença condenatória transitou em julgado em 05/05/2020, após o julgamento de eventuais recursos interpostos pela defesa. Essa circunstância demonstra que a condenação foi submetida ao controle de legalidade pelas instâncias superiores, que não identificaram qualquer ilegalidade que justificasse a reforma da decisão.

A análise aprofundada da suficiência probatória da condenação demandaria incursão detalhada nos autos da ação penal, o que extrapola os limites do
Habeas Corpus.
Trata-se de providência incompatível com a natureza célere desse remédio constitucional, que não comporta dilação probatória.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade flagrante na condenação que justifique a concessão da ordem de Habeas Corpus.

A defesa invoca o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347, da existência de estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, especialmente quanto à ausência de oferta de trabalho e estudo aos presos.

O estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro constitui realidade inegável. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a violação massiva e persistente de direitos fundamentais dos presos, decorrente de falhas estruturais do Estado.

Contudo, o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional não autoriza, automaticamente, a concessão de liberdade ou a substituição da prisão por medidas alternativas em todos os casos. É necessário demonstrar, concretamente, que o paciente está submetido a condições degradantes ou que há violação específica de seus direitos fundamentais que justifique a intervenção judicial.

No presente caso, não há demonstração de que o paciente está submetido a condições degradantes ou que há violação específica de seus direitos fundamentais. Ao contrário, o que se verifica é que o paciente está regularmente matriculado em atividades educacionais no interior da unidade prisional e já obteve remição de pena em função das horas estudadas.

Em que pese aleguem que o paciente está impedido de exercer atividade laboral, não apresentou documentos que comprovem as condições concretas de cumprimento da pena. Não há descrição das condições do estabelecimento prisional, da existência de superlotação, de tratamento degradante ou de outras violações específicas aos direitos do paciente.

A mera alegação genérica de que o sistema penitenciário brasileiro encontra-se em estado de coisas inconstitucional não é suficiente para justificar a concessão da ordem de
Habeas Corpus
. É necessário demonstrar, concretamente, que o paciente está submetido a condições que violam sua dignidade humana.

No presente caso, não há qualquer elemento concreto que demonstre a existência de violação específica aos direitos fundamentais do paciente. Ao contrário, o que se verifica é que o Juízo da execução está atento à situação do paciente e determinou a expedição de ofício, com urgência, à Direção da unidade prisional para que submeta o reeducando a consulta médica com médico oftalmologista.

Essa circunstância demonstra que o Poder Judiciário está cumprindo seu papel de garantir os direitos fundamentais do paciente, determinando as providências necessárias para assegurar seu direito à saúde.

Não há, portanto, qualquer violação específica aos direitos fundamentais do paciente que justifique a concessão da ordem de Habeas Corpus.

Por fim, a defesa requer, liminarmente, a substituição da prisão em regime fechado por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica.

A prisão domiciliar constitui exceção ao cumprimento da pena em estabelecimento prisional, somente sendo cabível quando presentes os requisitos legais específicos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal ou no art. 318 do Código de Processo Penal.

O art. 117 da Lei de Execução Penal estabelece que "somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante".

O art. 318 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que
"poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".

No presente caso, a defesa não apresentou qualquer alegação de que o paciente se enquadra em uma das hipóteses previstas nos dispositivos legais acima mencionados. Não há menção a idade avançada, doença grave, gestação, maternidade ou outras circunstâncias que justificassem a medida.

A mera alegação de impossibilidade de remição pelo trabalho ou de lapso temporal prolongado não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar. Trata-se de medida excepcional, que somente pode ser concedida quando presentes os requisitos legais específicos.

Não há, portanto, fundamento legal para a concessão de prisão domiciliar ao paciente.

Subsidiariamente, requer a determinação de elaboração de novo cálculo de pena considerando remição presumida, a transferência do paciente para regime menos gravoso e a determinação para imediata inclusão do paciente em atividade laboral.

Quanto ao pedido de elaboração de novo cálculo de pena considerando remição presumida, verifica-se que não há fundamento legal para sua concessão. A remição presumida somente é cabível quando demonstrada a impossibilidade de trabalho por culpa exclusiva da administração penitenciária, o que não se verifica no caso concreto.

Conforme já demonstrado, o paciente foi submetido à Comissão de Avaliação Laboral e considerado inapto para o trabalho, em razão de sua baixa escolaridade. Não se trata de omissão estatal, mas sim de situação decorrente da própria condição do paciente.

Quanto ao pedido de transferência do paciente para regime menos gravoso, verifica-se que não há fundamento legal para sua concessão. A progressão de regime está condicionada ao cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, que não foram demonstrados nos autos.

Por fim, quanto ao pedido de determinação para imediata inclusão do paciente em atividade laboral, verifica-se que não há fundamento legal para sua concessão. Conforme já demonstrado, o paciente foi considerado inapto para o trabalho pela Comissão de Avaliação Laboral, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo administrativo.

Não há, portanto, fundamento legal para a concessão dos pedidos subsidiários formulados pela defesa.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, por não vislumbrar a existência de constrangimento ilegal na custódia do paciente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026